Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-93.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012223-93.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA FREITAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial de Cáceres, em demanda ajuizada por Otavio Augusto Rodrigues de Lima Freitas, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto em 13/02/2026, às 13h46, e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado apenas em 19/02/2026, às 10h58.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada do comprovante de recolhimento do preparo após o prazo legal de 48 horas da interposição do Recurso Inominado configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo e a respectiva comprovação constituem pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal e configuram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício antes do esgotamento da prestação jurisdicional.
4. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 exige que o preparo do Recurso Inominado seja realizado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
5. O preparo do Recurso Inominado é ato complexo, pois compreende tanto o recolhimento dos valores devidos quanto a apresentação das respectivas guias dentro do prazo legal.
6. O prazo legal fixado em horas deve ser contado de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, sem incidência das regras de contagem em dias úteis ou de prorrogação para o primeiro dia útil subsequente previstas nos arts. 219 e 224, § 1o, do CPC.
7. A juntada do comprovante de preparo em 19/02/2026, às 10h58, ainda que em Quarta-feira de Cinzas e com expediente forense iniciado após as 13h, não afasta a intempestividade, pois o prazo de 48 horas já havia se encerrado anteriormente, de forma contínua e minuto a minuto.
8. A ausência de comprovação tempestiva do preparo configura deserção e prejudica o exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente, inclusive quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.417/STF, à ausência de falha na prestação do serviço, à manutenção emergencial da aeronave, à inexistência de dano moral e ao pedido subsidiário de minoração da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O preparo do Recurso Inominado deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas da interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 2. O prazo fixado em horas é contado de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, sem aplicação das regras de contagem em dias úteis ou de prorrogação previstas nos arts. 219 e 224, § 1o, do CPC. 3. A comprovação intempestiva do preparo constitui ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade e impede o conhecimento do Recurso Inominado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42, § 1o, e 55; CC, art. 132, § 4o; CPC, arts. 219, 224, § 1o, e 932, III; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8o, XIII.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 80; STJ, TJMT, N.U. 1011172-59.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025; TJMT, N.U. 1002263-50.2024.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.05.2025, DJE 22.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012223-93.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA FREITAS - CPF: 712.111.974-92 (RECORRIDO), GARDENIA GARRIDO MENDES - CPF: 100.488.514-85 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026